Tribunal: TJES
Processo: 5021874-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021874-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS FELICIO LOPES DALL COL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. GARANTIA REAL
CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ante a ausência de
garantia formal do juízo, a despeito da existência de garantia real vinculada
ao título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de garantia
real prevista no título executivo extrajudicial supre automaticamente o
requisito processual de garantia do juízo exigido para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, independentemente da formalização
de penhora, depósito ou caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui
medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
legais, compreendendo a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou
caução.

4. A garantia real estabelecida no contrato visa beneficiar o credor e
assegurar o recebimento do crédito, não se confundindo com a garantia
processual.

5. A simples existência de garantia contratual ou a oferta de bens pelo
devedor não gera penhora automática apta a suspender a execução.

6. A penhora preferencial sobre a coisa dada em garantia configura
prerrogativa do exequente, não obstando a busca por ativos financeiros,
que possuem primazia na ordem legal de constrição, mormente porque a
execução tramita no interesse do credor.

7. A ausência de penhora formalizada sobre os bens ofertados impede o
deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de garantia real no título executivo extrajudicial não supre,
por si só, o requisito processual de garantia do juízo para a concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A concessão do efeito
suspensivo demanda a formalização de penhora, depósito ou caução nos
autos. 3. A penhora preferencial sobre o bem dado em garantia real constitui
prerrogativa do credor e não obsta a constrição de ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 779 do CPC; caput do art.
797 do CPC; caput do art. 805 do CPC; parágrafo 3o do art. 835 do CPC;
caput e parágrafo 1o do art. 919 do CPC; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2245188-
61.2024.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Sandra Galhardo
Esteves, j. 26.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2068185-
22.2024.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Márcio Teixeira
Laranjo, j. 22.05.2024; TJDF, Agravo de Instrumento 0714090-
10.2017.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas, j. 14.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS FELICIO LOPES DALL COL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 81353235 na origem), que, nos autos dos Embargos à Execução nº
5032007-15.2025.8.08.0024
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, mantendo o curso da Execução de Título Extrajudicial nº
5015536-21.2025.8.08.0024
.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese: (a) que a decisão agravada é contraditória, uma vez que reconheceu a probabilidade do direito (frustração de safra por eventos climáticos e direito ao alongamento da dívida rural) e o perigo de dano ao suspender negativações, mas negou o efeito suspensivo por ausência de garantia formal; (b) que o título executivo (Cédula de Crédito Rural) já possui garantias reais (alienação fiduciária) aceitas pela instituição financeira, o que supriria a exigência de segurança do juízo; e (c) a necessidade de sustação imediata da Ação de Execução nº
5015536-21.2025.8.08.0024
para evitar atos expropriatórios irreversíveis.

Pela decisão id
17633198
,
o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contraminuta (Num.
18102598
), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a garantia contratual não se confunde com a garantia processual (penhora, depósito ou caução), sendo indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021874-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCUS FELICIO LOPES DALL COL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a garantia do juízo é consubstanciada exclusivamente na garantia real (alienação fiduciária) prevista no próprio título executivo extrajudicial, sem a formalização de penhora, depósito ou caução nos autos.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre pontuar que a sistemática processual civil hodierna consagrou, como regra basilar, a ausência de efeito suspensivo aos embargos do executado. A excepcionalidade do sobrestamento do feito executivo demanda o preenchimento cumulativo e inafastável dos requisitos delineados no ordenamento jurídico.

A esse respeito, o Código de Processo Civil disciplina a matéria de forma cristalina:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

No caso em tela, denota-se que o magistrado da instância monocrática consignou expressamente que os fundamentos apresentados pelo Embargante demonstram relevância e plausibilidade (
fumus boni iuris
) da pretensão autoral, notadamente quanto à frustração de safra por eventos de força maior (comprovada por laudos técnicos) e ao potencial direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298 do STJ e Manual de Crédito Rural).

Da mesma forma, reconheceu o
periculum in mora
, deferindo parcialmente a tutela para obstar negativações, ante o risco à atividade agrícola.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside exclusivamente quanto ao preenchimento do requisito legal da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto ao ponto, o Juízo
a quo
indeferiu pretensão fundamentando-se na ausência de termo de penhora formalizado.

Com efeito, em que pese a argumentação do Agravante sobre a existência de garantias reais contratuais (penhor cedular sobre maquinário e gado) e sua oferta nos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparo nesta fase de cognição sumária.

É cediço que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), visando à satisfação do crédito da forma mais eficaz possível. E muito embora o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deva ser observado, ele não pode anular a eficiência da execução ou subverter a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar.

A tese do Agravante baseia-se na premissa de que a garantia real do contrato vincularia automaticamente a penhora, o que, de outro lado, impediria outras constrições (como bloqueio de valores).

Contudo, o entendimento jurisprudencial orienta que, em casos de execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial sobre a coisa dada em garantia, estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC, constitui prerrogativa invocável apenas pelo credor, e não pelo devedor. Isso ocorre porque a garantia real é instituída em benefício do exequente, para assegurar o recebimento do crédito.

Entender o contrário implicaria dizer que todas execuções lastreadas em contratos assegurados por garantia real resultariam em penhora automática nos feitos executivos, assegurando, por consequência, o preenchimento automático do requisito para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, interpretação esta que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Portanto, a existência de garantia contratual ou a mera oferta desses bens pelo devedor não implica, automaticamente, em garantia do Juízo apta a suspender a execução nos moldes do art. 919, § 1º do CPC, tampouco impede que o credor busque a penhora de dinheiro, que prefere aos bens móveis e semoventes dados em penhor.

Neste sentido:

Ação de execução de título extrajudicial. Garantia real. Pedido de bloqueio de ativos financeiros. Em casos de execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no art . 835, § 3º do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele, e não deste. Entendimento contrário resultaria em situação esdrúxula: colocar-se-ia o credor com garantia real em uma situação inferior à do credor quirografário, pois este poderia penhorar diretamente dinheiro, ao passo que o credor com garantia real somente poderia efetuar a penhora do bem dado em garantia. É verdade que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor. No entanto, ela se processa em benefício do credor . impossibilidade de penhora quanto aos bens e ativos dos executados. Necessidade de aprovação do Juízo recuperacional sobre os atos expropriatórios, independentemente da extraconcursalidade do crédito exequendo. Está afeta ao Juízo da recuperação judicial a competência para exame dos atos expropriatórios e decisão acerca da possibilidade ou não da transferência dos valores bloqueados para conta à disposição do Juízo e futuro levantamento em favor da exequente. O controle dos atos de constrição patrimonial, mesmo relativos aos créditos extraconcursais, deve prosseguir no Juízo universal . Agravo parcialmente provido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22451886120248260000 São Paulo, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – Medida excepcional. Exegese do art. 919, § 1º, do CPC . Requisitos inexistentes. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Requisitos que, cumulativos, não estão preenchidos. Garantia hipotecária que não pode ser considerada para garantia da execução . Garantia contratual que não se confunde com garantia processual. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068185-22.2024.8.26 .0000 Monte Aprazível, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 22/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART . 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. INTERVENIENTE-GARANTIDOR. LIMITES DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL . GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PENHORA, DÉPOSITO OU CAUÇÃO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda o preenchimento dos requisitos descritos no art . 919, § 1º, do CPC. 2. A responsabilidade patrimonial do interveniente-garantido é limitada ao bem dado em garantia. 3 . O interveniente-garantidor possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda de execução de título extrajudicial, por ser o titular do bem dado em garantia, nos termos do art. 779, V, do CPC. 4. A garantia da execução exige a existência de penhora, caução ou depósito . 5. O bem dado em garantia pelo interveniente-garantidor não é suficiente não é apto à garantir a execução antes da realização da penhora. 6. Agravo não provido .

(TJ-DF 07140901020178070000 DF 0714090-10.2017.8.07 .0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/03/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste contexto, compulsando os autos da execução originária, não se verifica, até o momento, a formalização da penhora sobre os bens ofertados ou a concordância do credor com a substituição da ordem legal de preferência.

A simples petição de oferta de bens não tem o condão de trancar o andamento da execução ou obstar a busca por ativos financeiros via SISBAJUD, mormente quando o legislador condicionou o efeito suspensivo à efetiva segurança do juízo.

Dessa forma, ausente a garantia integral e formalizada do juízo — requisito indispensável e cumulativo —, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo prevalecer a regra geral de que os embargos não suspendem o curso da demanda executiva.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.